Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1007928-70.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos, etc.
Tendo em vista o caráter infringente dos presentes embargos, converto o julgamento em diligência, para que o órgão ministerial seja intimado, para apresentação das devidas contrarrazões.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator